Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Processo : 0704727-23.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 111136156 e 113471993 dos originários n. 0736554-20.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação à penhora, para determinar a liberação de parcela das quantias bloqueadas via Sisbajud, diante de impenhorabilidade. A exequente-agravante sustenta manutenção das penhoras realizadas nas contas bancárias dos agravados. Alega que o agravado EDUARDO não comprovou a natureza dos valores bloqueados, deixando inclusive de se manifestar sobre preclusão para juntada de novos documentos. Observa que, segundo os documentos anexados, o bloqueio em conta do Banco do Brasil não atingiu proventos. Defende que o bloqueio de valores em conta poupança da CEF, pertencente à agravada MARIA PAULA, deve ser mantido, em razão do desvirtuamento da conta, caracterizado pelas inúmeras operações bancárias realizadas. Assevera que a agravada ANA CAROLINA apresentou documento sem identificação do titular da conta do Banco do Brasil, não comprovando a titularidade da conta e que a penhora incidiu sobre valores depositados em conta poupança, com isso, impedindo verificar se houve desvirtuamento desta. Reclama a mitigação da impenhorabilidade em relação aos agravados EDUARDO e MARIA PAULA, ao argumento de que o bloqueio não afeta suas subsistências, devendo ser mantida a penhora em percentual razoável e proporcional. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O juízo singular acolheu em parte as impugnações à penhora apresentadas pelas executadas Maria Paula Garcia Campos de Araújo e Ana Carolina Garcia Campos de Araújo, para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros via SISBAJUD, em favor da executada MARIA PAULA, na quantia de R$ 6.930,06 (bloqueada na conta da Caixa Econômica Federal), e em favor da executada ANA CAROLINA, na quantia de R$ 5.823,75 (bloqueada na conta do Banco do Brasil) – decisão no id. 111136156 (na origem). No julgamento dos declaratórios (id. 113471993 na origem), acolheu a impugnação apresentada pelo executado Eduardo Garcia Campos de Araújo para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros via SISBAJUD. Em relação à executada ANA CAROLINA, resta demonstrada a impenhorabilidade pelo extrato juntado (id. 110418094 na origem), no sentido de que a conta do Banco do Brasil possui a natureza de poupança e, malgrado eventuais movimentações financeiras realizadas pela agravada em sua conta poupança, não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Embora a agravante sustente o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) Não se sustenta a alegação de ausência de comprovação da titularidade da conta, porque a correspondência bancária encaminhada (id. 110418094 – p. 1 na origem) não deixa dúvida da titularidade pela agravada ANA CAROLINA e, ademais, cumpre salientar que o agravado Eduardo juntou posteriormente documentos para instruir sua impugnação em atendimento à intimação do juízo. Logo, não procede a alegação de preclusão. Em relação aos executados MARIA PAULA e EDUARDO GARCIA, os extratos bancários anexados aos autos comprovam que os valores creditados nas contas dos bancos indicados (id. 110418074 e 111525965/111534399 na origem) são provenientes de verbas salariais, tendo em vista a informação lançada pelas instituições financeiras no histórico das movimentações bancárias de que as quantias provêm de verba salarial depositada na própria conta salário ou de transferência de saldo da conta salário para conta corrente. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Turma, senão vejamos o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833,IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo em casos excepcionais a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. Mostra-se viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor e possibilite o resgate da dívida em prazo razoável. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1380421, AGI 0723229-44.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, julgado em 20/10/2021, DJe 9/11/2021) No caso, infere-se que a agravada MARIA PAULA aufere rendimentos mensais de R$ 6.424,18 e o agravado EDUARDO GARCIA, rendimentos líquidos mensais de R$ 9.400,50, sinalizando a possibilidade, em tese, da penhora, ao menos de parcela dos valores bloqueados. Enfim, em relação aos executados MARIA PAULA e EDUARDO GARCIA, necessária a manutenção do bloqueio sustentada pelo agravante, a fim de aguardar o pronunciamento colegiado e não prejudicar o recurso. Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo, a fim de manter o bloqueio dos ativos financeiros via SISBAJUD na conta da Caixa, pertencente à executada MARIA PAULA, e nas contas do BRB e do Banco do Brasil, pertencentes ao executado EDUARDO GARCIA. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator